Tribunal: TJSP
Processo: 1504294-76.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão de cobrança de débito de ICMS fundamentado em CDA lavrada com base em notas fiscais emitidas pela apelada – Sentença de extinção do feito, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs n° 1.360.433.139, 1.360.434.749, 1.360.435.004, 1.360.436.670, 1.360.443.126, 1.360.443.937, 1.360.444.403,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão de cobrança de débito de ICMS fundamentado em CDA lavrada com base em notas fiscais emitidas pela apelada – Sentença de extinção do feito, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das CDAs n° 1.360.433.139, 1.360.434.749, 1.360.435.004, 1.360.436.670, 1.360.443.126, 1.360.443.937, 1.360.444.403, 1.360.447.622, 1.360.448.387, 1.360.451.392, 1.360.451.881, 1.360.452.191, 1.360.453.113, 1.360.454.312, 1.360.455.455, 1.360.458.920, 1.360.460.291, 1.360.461.435, 1.360.462.278, 1.360.464.021, 1.360.464.565, 1.360.464.810, 1.360.465.842, 1.360.466.196, 1.360.466.820, 1.360.467.451, 1.360.468.239, 1.360.468.483, 1.360.469.950, 1.360.470.767, 1.360.472.143, 1.360.472.376, 1.360.474.208, 1.360.475.073, 1.360.475.195, 1.360.475.584, 1.360.476.228, 1.360.476.394, 1.360.476.561, 1.360.476.683, 1.360.479.725, 1.360.480.087, 1.360.480.487, 1.360.480.821, 1.360.482.808, 1.360.482.974, 1.360.483.140, 1.360.388.760, em razão da constituição do crédito tributário se dar a partir unicamente da emissão de notas fiscais pelo contribuinte, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de reforma da sentença para julgar procedente a ação – Não cabimento – ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo certo que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em Guia de Informação e Apuração (GIA) ou prévio procedimento administrativo – Nota Fiscal que não se presta à constituição do crédito tributário – Julgamento do REsp no 1.490.108/MG do STJ – Precedentes do STJ e deste TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante, em segunda instância, em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.